Tribunal: TCU
Processo: 018.825/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, contra possíveis irregularidades na Concorrência 90187/2024, visando a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos básicos e executivos de engenharia para obras de implantação em pista simples e pavimentação do prolongamento da rodovia BR-392/RS entre Santa Maria-RS e o entroncamento com a RS-344, totalizando 223,60 km de extensão, subdividido em cinco lotes, por meio de critério de julgamento por técnica e preço, com o valor estimado em R$ 28.450.750,90.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação contra possíveis irregularidades na Concorrência 187/2024, visando a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos básicos e executivos de engenharia para obras de implantação em pista simples e pavimentação do prolongamento da rodovia BR-392/RS entre Santa Maria-RS e o entroncamento com a RS-344; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para que, em futuras licitações, se abstenha de utilizar o critério do § 3o do art. 36 da Lei 14.133/2021 sem a sua regulamentação; 9.4. comunicar esta decisão à representante e ao Dnit; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal.